Tribunal: TJDFT
Processo: 0704367-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSULTA. SISBAJUD. DEFERIMENTO. DENATRAN (SENATRAN) E REGISTRATO. DESNECESSIDADE DO JUDICIÁRIO. SIMBA. INDEFERIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, a qual indeferiu os pedidos de pesquisas de bens formulados pelo agravante e determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre a prescrição intercorrente, no prazo comum de 15 dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: a) saber se a prescrição deve ser afastada, haja vista o trânsito em julgado da ação de conhecimento ter ocorrido em 29.03.2020 e, portanto, a prescrição na espécie, ocorreria somente em 29.03.2025; b) se é possível a pesquisa pelo sistema SISBAJUD, haja vista que o credor não tem a faculdade de reiteração das diligências que restaram infrutíferas; c) se é possível o deferimento de pesquisa pelo sistema do DENATRAN e REGISTRATO; d) se é possível o deferimento de pesquisa pelo SIMBA a fim de identificar as contas bancárias relacionadas as transferências recebidas e enviadas do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A matéria relacionada à prescrição não foi objeto da decisão agravada, portanto, não há que se falar análise da questão, neste agravo de instrumento, sob pena de configurar supressão de instância.
4. Será plausível consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD (que substituiu o BACENJUD) quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 4.1. Jurisprudência: 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há quase dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido”. (07069719020208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 24/9/2020.).
5. Não há qualquer óbice ao acesso dos dados almejados pelo agravante aos sistemas DENATRAN e REGISTRATO, porquanto a consulta pode ser realizada sem mediação do judiciário, através dos endereços eletrônicos.
6. O sistema SIMBA não identifica patrimônio do devedor, mas sim aponta as movimentações financeiras realizadas e pode ser utilizada quando há prévios indícios de existência fraude ou ocultação de patrimônio mediante operações bancárias irregulares. 6.1. Jurisprudência: “(...) O SIMBA não tem o condão de identificar bens da parte executada, podendo ser utilizado apenas quando houver indícios de fraudes ou ocultação de patrimônio por meio de operações bancárias irregulares, motivo pelo qual inviável sua utilização se o credor não demonstrou qualquer dessas situações. 7. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido.” (TJDFT, APC 0706045-41.2022.8.07.0000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE de 11/5/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar, somente, a consulta pelo sistema SISBAJUD.
Tese de julgamento: “1. Incabível a análise da prescrição quanto esta não foi objeto de análise pela decisão agravada, sob pena de supressão de instância. 2. É possível a consulta reiterada ao SISBAJUD quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 3. Não há restrições para que as partes acessem os sistemas DENATRAN e REGISTRATO, disponíveis nos respectivos endereços eletrônicos. 4. É inadequado, neste caso, utilizar o sistema SIMBA, pois ele não identifica o patrimônio do devedor. Sua função é apontar as movimentações financeiras realizadas, podendo ser empregado quando há indícios prévios de fraude ou ocultação de bens por meio de operações bancárias irregulares.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 854; Portaria Conjunta n.o 1/2021 da PGR/MPF - CMPF e Instrução de Serviço Conjunta n.o 1/2021 da SEJUD, SPPEA e STIC
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1267374/PR, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 14/02/2012; TJDFT, APC 0706971-90.2020.8.07.0000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 24/9/202; TJDFT, APC 0711224-29.2017.8.07.0000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 03/10/2017; TJDFT, APC 0706045-41.2022.8.07.0000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE 11/5/2022; TJDFT, APC 0738262-40.2022.8.07.0000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE 4/5/2023.